Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Anselmo de Araujo Santos contra ato do Juízo da Vara Única de Querência/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva e mantida, mesmo sem prova de que o paciente teria, efetivamente, descumprido medidas protetivas de urgência ou ameaçado a vítima. Além disso, sustenta a fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; violação ao princípio da proporcionalidade; ofensa ao princípio da presunção de inocência; e, existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 65364496).
Anexou documentos (Id. 65364490).
Extrai-se dos autos que no dia 21.11.2020, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência de descumprido de medidas protetivas (deferidas nos Autos no 1001348-12.2020.8.11.0080) e, ao se deslocar até a casa da vítima, constatou que de fato o paciente aproximou da vítima em um limite inferior a 100 metros e também a ameaçou.
Primeiramente, o impetrante sustenta que o paciente foi até a residência da vítima apenas para buscar suas ferramentas de trabalho, não tendo a ameaçado, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Não bastasse, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente diante das palavras da vítima de que o paciente foi até sua casa e a ameaçou. Ademais, tem-se as declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, dizendo que o paciente se aproximou da vítima em limite inferior a 100 metros (Id. 70754952).
No que tange aos fundamentos do decreto preventivo, compulsando atentamente os autos, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão em que se converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência outrora impostas em favor da vítima.
O juiz a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e a manteve, especialmente, diante da sua contumácia na prática de atos de violência doméstica contra a vítima e porque desrespeitou a ordem judicial a ele imposta nos Autos no 1000492-48.2020.8.11.0080, sendo concreto o risco de reiteração delituosa. Além disso, ressaltou que o paciente está sendo investigado por outro crime de violência no âmbito doméstico (código 75097).
Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, de que o paciente foi até a residência da vítima para buscar seus pertences e sequer a teria ameaçado, é certo que ele não pode se valer de tal “pretexto” para perturbar a vítima, especialmente, se há em vigência medidas protetivas já impostas em favor dela, acerca das quais tinha pleno conhecimento.
Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que a decisão atacada não merece reparos, pois, a custódia antecipada está lastreada em razões que, aparentemente, legitimam a cautela extrema, mormente diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).
Além do mais, inviável concluir-se pela desnecessidade da prisão com base em possível pena e regime prisional a ser fixado ao paciente em caso de condenação, pois, se encontra submetido a prisão preventiva e não à prisão-pena.
Assim, no que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, certo é, que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada ao menos por ora.
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, a princípio, seriam insuficientes ao caso, tendo em vista que o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, as descumpriu; o que lhe impediria de descumprir, igualmente, aquelas previstas no art. 319, do CPP?
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator